Tribunal: TJMT
Processo: 0006444-84.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006444-84.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (APELANTE), MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 021.978.131-10 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), LUIS GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 229.373.311-49 (APELADO), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (APELADO), MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 021.978.131-10 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR ALVARÁ – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO – CONTRATO DE HONORÁRIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO – CONTRATO INVÁLIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

À parte demandada cabe fazer prova da falsidade documental arguida pelo autor, na forma do art. 429, II do CPC, haja vista que foi ela quem produziu o contrato de honorários. Portanto, abstendo de requerer a perícia grafotécnica para aferir validade da assinatura lançada no documento, deixa de produzir prova quanto a ato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, razão pela qual o contrato é invalido.

A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização.

Considerando-se que o valor da indenização por dano moral deve ser suficiente para impelir efeito educativo, tem-se como razoável e proporcional o montante fixado pelo juízo
a quo
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006444-84.2016.8.11.0041

APELANTE:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA

APELADO:

LUIZ GONZAGA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (requerido)
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMº Juiz Jones Gattass Dias, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0006444-84.2016.8.11.0041 (Cód. 1090747)
,
ajuizada em face de
LUIZ GONZAGA DE ALMEIDA (requerente)
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu à restituição do valor recebido à época da transferência, de R$ 8.746,48 (oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), cabendo-lhe reter 10% (dez por cento) desse montante, ou seja, R$874,64 (oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), de modo que deve o réu repassar ao autor o saldo remanescente do valor depositado em 14/06/2018, devidamente atualizado pelo índice INPC/IBGE, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; bem como a indenizá-lo por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC/IBGE a contar da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação.

Além disso, o condenou, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais aduz que
“é advogado, atuante no Estado de Mato Grosso e trata-se de pessoa honesta e cumpridora de suas obrigações e deveres, fazendo tudo com tal zelo e dedicação
” (sic).

Discorre que “
o Alvara judicial só foi liberado na conta do Apelante no dia 22.02.2016, e somente na data de 07.03.2016 foi disponibilizado no sistema de consulta de depósitos judiciais a informação de pagamento, conforme faz prova os documentos já inclusos nos autos
” (sic). Ressalta ainda, que o dinheiro foi depositado judicialmente em
13/05/2016
, pois o apelado se recusou a recebê-lo.

Informa que “
foram creditados vários valores em sua conta bancária referente ao MUTIRÃO DO DPVAT ocorridos nos meses de SETEMBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO de 2015 e FEVEREIRO, ABRIL de 2016, o que inviabilizou identificar os clientes de imediato
”, razão pela qual “
solicitou informações via e-mail age3834@bb.com.br dos valores creditados em sua conta bancária juntamente com o número de Alvará Judicial para o funcionário JOSE CARLOS do Banco do Brasil que regula os depósitos judiciais da CONTA ÚNICA, para facilitar a identificação dos referidos valores
” (sic). Ressalta que procurou pessoalmente o banco em 24.02.2016, para obter informações dos depósitos em sua conta bancária.

Sustenta que a alegação do apelado de que não assinou o contrato de honorários, bem como desconhece tal documento é totalmente inverídica, pois o autor reconhece na própria audiência de instrução que os honorários contratados foram de 30%.

Por outro lado, argumenta que os danos morais devem ser excluídos, pois não há provas de que o apelado tenha sofrido algum constrangimento. Alternativamente, requer a redução da indenização.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial ou que seja reduzido o valor da condenação de danos morais para um valor razoável (Id. 115317095).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que formalizou acordo verbal de pagamento de honorários de 10% sobre o valor recebido com a ação que ingressou em desfavor da Seguradora Líder Consórcios de Seguro DPVAT, no entanto, embora tenha formalizado acordo em 13.11.2015, cujo pagamento foi efetivado em 04/12/2015, com liberação de alvará em 05/02/2016, o dinheiro não lhe foi repassado, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença, inclusive, quanto ao valor dos danos morais (Id. 115317951).

O preparo foi recolhido (Id. 115317094 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de demanda indenizatória movida por
LUIZ GONZAGA DE ALMEIDA
em face de
JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA
, em que pretende o autor a condenação do réu a restituir a indenização por danos materiais que obteve na Ação de Cobrança de seguro DPVAT, ajuizada pelo réu na condição de seu advogado, que, no seu entender, foi indevidamente retida pelo mesmo, razão pela qual também pleiteia o pagamento de danos morais.

Consta dos autos que o autor/apelado ajuizou a ação de cobrança de seguro DPVAT n. 48149-33.2014.811.0041 (Código: 927871), em tramite na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, onde teve como seu patrono o ora apelante.

Nota-se que as partes entabuaram acordo na audiência de conciliação, ocorrida em 13/11/2015 (id. 115317072 - Pág. 17), ficando ajustado que o autor receberia a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT, no valor total de R$ 8.634,35 (oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Restou incontroverso dos autos que os valores creditados em favor do demandante foram efetivamente sacados em
05/02/2016
(id. 115317072 - Pág. 18), sem o devido repasse a quem de direito.

O réu apenas sustenta que reteve a quantia porque haveria vários valores creditados em sua conta bancária referente ao Mutirão do DPVAT, inviabilizando, assim, identificar os clientes de imediato e, conquanto tenha solicitado informações ao gerente do banco sobre o depósito, apenas em 07/03/2016 foi disponibilizado no sistema de consulta de depósitos judiciais a informação de pagamento.

Ocorre que, tal justificativa não autoriza a retenção compulsória de valores, até mesmo porque entre a data do saque
05/02/2016
até a data do deposito concretizado em favor do cliente (
13/05/2016
), transcorreram mais de três meses.

No que concerne ao percentual ajustada para pagamentos dos honorários contratuais, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

(...)

Contudo, embora isso seja verdadeiro e os contendores tenham assentido com a decisão, existe divergência no tocante ao percentual contratado, pois, enquanto o autor sustenta que a contratação dos honorários foi verbal e de 10% do valor da indenização que viesse a ser pago, o réu apresenta contrato escrito com ajuste de 30% de honorários advocatícios em caso de sentença judicial ou acordo, cuja assinatura ali lançada é negada pelo autor.

Observa-se, neste ponto, que, à luz do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré provar que o percentual contratado era de fato de 30% e não de 10% como anunciado na petição inicial, notadamente por conta da afirmação do autor de que a assinatura posta no suposto contrato não é sua, à luz do disposto no art. 429, II, do Código de Processo Civil, conforme a jurisprudência:

“Contestada a assinatura do documento particular, cessa-lhe a fé, independentemente da arguição de falsidade, cabendo o ônus da prova, nesse caso, à parte que o produziu, durante a instrução da causa” (STJ, 3ª Turma, REsp 15.706, rel. Min. Nilson Naves, 24.3.92, DJU 13.4.92)

No entanto, além de não pleitear prova pericial e de não se insurgir contra a decisão saneadora
, o réu não produziu prova oral alguma que pudesse dar credibilidade ao documento juntado aos autos, do qual se extrai grosseira diferença entre a assinatura nele contida como sendo do autor e a assinatura visualizada em sua carteira de identidade e na procuração outorgada ao advogado que o representa nesta causa, conforme se confere nos autos, em especial na impugnação à contestação, a ponto de se grafar o nome do autor com a letra S em lugar do Z do nome LUIZ
.

(...)

Não há como prevalecer, portanto,
a alegação de que os honorários contratados foram de 30%, vez que ancorada em documento com assinatura pelo suposto subscritor e notoriamente divergente da firmada pelo autor em documentos juntados aos autos, sem comprovação de sua autenticidade por parte do réu, a quem cabia tal incumbência
.

(...)

Dessa forma, considerando que houve controvérsia quanto à assinatura lançada no contrato de pagamento de honorários apresentado pelo apelante, da qual consta a retenção de 30% dos valores recebidos (id. id. 115317072 - Pág. 45), deve prevalecer o percentual de 10%, pois no caso de falsidade de assinatura o ônus da prova é do apelante, haja vista que foi ela quem produziu o documento, consoante previsão contida no inciso II, do art. 429 do CPC,
litteris
:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I – (..)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

Por outro lado, não há nada formalizado na audiência de instrução que confirmasse que o autor concordou com o pagamento dos honorários contratuais em 30% (id. 115317089 - Pág. 1).

Dessa forma, havendo evidente descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, o dano moral deve ser indenizável, nos exatos termos da r. sentença.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, a indenização deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que, além de atender os princípios constitucionais, está em consonância com os parâmetros desta Corte de Justiça em casos semelhantes ao em mesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO -
RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE - RETENÇÃO INDEVIDA
– DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIANÇA – RUPTURA -
DANO MORAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPERTINÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença. II - Não cabe pedido contraposto em contestação, se a ação tramita sob o rito ordinário e não possui natureza dúplice, como é o caso dos presentes autos. III -
A ausência do repasse pelo advogado de quantia fruto de êxito em lide demonstra flagrante descumprimento dos deveres legais e contratuais, malferindo a estabilidade emocional e causando indignação pela ruptura da confiança depositada no profissional contratado para patrocinar os interesses do indivíduo, o que motiva o arbitramento de indenização de cunho moral”
. (TJ-MT - AC: 10009890720178110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

“AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES AO CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA PELO ADVOGADO DA QUANTIA RECEBIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização. Precedentes.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
”. (TJ-MT - AC: 10187832420178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença em seus exatos termos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022